Tribunal: CARF
Processo: 10830.908285/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908285/2014-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.279 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
TIGRE PARTICIPACOES EM METAIS SANITARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na origem até a definitividade do processo que trata das compensações a ele
vinculadas, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Larissa Nunes Girard, Denise Madalena Green, Antonio Andrade Leal, José Renato
Pereira de Deus, Walker Araújo, Mariel Orsi Gameiro e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos e direito, adoto relatório constante à decisão de
primeira instância (DRJ).
Trata-se de análise do pedido eletrônico de ressarcimento (PER) no
9112.07476.170414.1.1.01-7687 no valor de R$309.090,79, relativo ao
saldo credor do IPI por ele apurado ao final do 1o trimestre calendário
de 2014. Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório
o aludido pleito de ressarcimento, a Contribuinte interessada transmitiu
declarações eletrônicas de compensação (DCOMPs) de débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas
compensações declaradas nas DCOMPs – consta do despacho decisório
no 176 (fls. 1180/1181), que não reconheceu o direito creditório e, assim,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908285/2014-13
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.279 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908285/2014-13

indeferiu o ressarcimento pleiteado, tendo, consequentemente, não
homologado as compensações declaradas, conforme o exposto a seguir.

Cientificada do despacho decisório em 16/03/2017 no seu domicílio
tributário eletrônico - DTE (fls. 1191/1192), a Contribuinte, por meio de
seus advogados, apresentou em 03/04/2017 (fls. 1194) a manifestação de
inconformidade de fls. 1195/1217, na qual, em síntese:
- solicitou o sobrestamento do presente processo até o julgamento
definitivo do auto de infração objeto do processo administrativo 10830-
727.052/2016-83 "ou, em assim não o sendo, deve ser determinado o
julgamento em conjunto de ambos os processos";
- aduziu que "na hipótese de improcedência do auto de infração objeto
do Processo 10830-727.052/2016-83, o despacho decisório impugnado
deve ser anulado, deferindo os pedidos de ressarcimento e homologando
as compensações realizadas";
- apresentou novamente toda a argumentação que havia aventado na
impugnação ao referido auto de infração que versou sobre a
classificação fiscal adotada pelo Fisco;
- finalizou com o pedido:
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.279 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908285/2014-13

A 4a Turma da DRJ JFA, mediante o Acórdão no 09-71.773, em 13 de agosto de
2019, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo em vista o não julgamento
definitivo do auto de infração de IPI, com a problemática da classificação fiscal das mercadorias,
com reflexos diretos nos PERDCOMPs que carregam os créditos relacionados aos valores lá
discutidos, nos seguintes termos:
É o que ocorre no caso presente: não se encontra encerrado o processo
administrativo no 10830.727052/2016-83, no qual se discute a
procedência ou não de erro de classificação fiscal cometido pela
Contribuinte em produtos de sua industrialização, sendo que tal erro
gera reflexos redutores diretos na legitimidade do valor do saldo credor
do IPI ao final do 1o trimestre/2014 originalmente pleiteado em
ressarcimento no presente processo (no 10830.908285/2014-13). Isso faz
com que este Relator considere IMPROCEDENTE a solicitação contida
na manifestação de inconformidade de fls. 1195/1217. Cientificado, o
contribuinte apresenta Recurso Voluntário, no qual apenas repisa os
mesmos argumentos já expostos em sede de manifestação de
conformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento.
O caso em comento carrega relação direta de prejudicialidade, tendo em vista
tratar-se de um conjunto de processos, todos umbilicalmente relacionados, porque há um auto de
infração lavrado em razão de divergência na classificação tarifária de produtos vendidos pela
pessoa jurídica – Processo Administrativo no 10830.727052/2016-83, interligado a três pedidos
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.279 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908285/2014-13

de ressarcimento e compensação consubstanciados nos Processos Administrativos no 10830-
727.578/2016-63, 10830.900239/2015-57 e 10830-908.285/2014-13.
Além disso, cada um dos três processos supramencionados possui uma multa por
compensação não homologada, constante aos seguintes Processos Administrativos,
respectivamente: 10830.721321/2017-89; 10830.721501/2017-61 e 10830.721500/2017-16.
Entendo haver duas relações de prejudicialidade: i) a relação do auto de infração
supramencionado com os pedidos de ressarcimento e compensação; e, ii) a relação dos pedidos
de ressarcimento e compensação com as multas isoladas aplicadas em razão da não homologação
do crédito pleiteado.
Sem delongas, a presente análise enquadrada na primeira hipótese acima de
prejudicialidade, limita-se a sobrestar este processo administrativo relacionado ao principal,
tendo em vista que, ainda que julgado nas câmaras baixas deste Tribunal, ainda é passível de
recurso.
Para além disso, e apenas a título obter dictum, vale colacionar o voto proferido
nos autos do Processo Administrativo no 10830.727052/2016-83 (auto de infração -
IPI/Classificação Fiscal), julgado nesta turma, que entendeu, por unanimidade, negar provimento
ao Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, tendo em consequência a manutenção da
classificação fiscal da fiscalização:
EMENTA
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS.
Segundo as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado,
item 3, a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas e as
obras constituídas pela reunião de artigos diferentes classificam-se pela
matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial. "Portas,
janelas e quadros fixos de PVC com vidro", cuja matéria essencial é o
vidro, classificam-se no código 7020.00.90 - Outras obras de vidro.
"Portas e janelas com veneziana, painéis ou placas de PVC", cujo artigo
essencial é a veneziana, ou o painel, ou a placa, classificam-se no código
3925.30.00 - Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos
semelhantes, e suas partes.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a
partir de seu vencimento.
Do julgamento
MÉRITO
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.279 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908285/2014-13

Da classificação fiscal
No mérito, a controvérsia gira em torno da classificação fiscal das
seguintes mercadorias: "portas, janelas e quadros fixos de PVC com
vidro" e "portas e janelas com venezianas, painéis ou placas de PVC".
A Contribuinte adotou para ambos os produtos a classificação fiscal
3925.20.00 da TIPI – Portas, janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras
–, tributados à alíquota 0%.
No entanto, a Fiscalização considerou as seguintes classificações da
TIPI:
- para as "portas, janelas e quadros fixos de PVC com vidro":
7020.00.90 – Outras obras de vidro / Outras –, cuja alíquota é 15%;
- para as "portas e janelas com venezianas, painéis ou placas de PVC":
3925.30.00 – Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos
semelhantes, e suas partes – , tributados à alíquota de 5%.
No juízo deste Relator, a solução dirimente para o litígio em questão
segue os fundamentos transcritos a seguir, desenvolvidos originalmente
pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP no acórdão unânime no 14-
50.070, proferido em 29 de abril de 2014 no processo no
10830.727533/2012-65, quando do julgamento administrativo de 1o grau
sobre matéria estreitamente similar à tratada no presente processo, pelo
que tais fundamentos são aqui adotados integralmente.
É mister afirmar, prévia e didaticamente, que a operação de
enquadramento de produto em código de classificação fiscal não tem
caráter técnico e sim estritamente tributário, nos termos do PAF, art. 30,
§ 1o, cabendo ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil executar o
referido enquadramento à luz da legislação tributária aplicável:
consoante o RIPI/2002, arts. 15 a 17 (RIPI/2010, arts. 15 a 17), a
classificação fiscal de mercadorias deve ser feita de acordo com as
Regras Gerais para Interpretação (RGI), Regras Gerais Complementares
(RGC) e Notas Complementares, todas da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL (NCM); as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH), e suas alterações, além das Notas de Seção, Capítulo, posições
e de subposições da NCM, prestam-se como elementos subsidiários
fundamentais para a correta interpretação do conteúdo das posições e
subposições da NCM.
Assim dispõem as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI):
"1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não
sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras
seguintes.
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange
esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.279 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908285/2014-13

estado em que se encontra, as características essenciais do artigo
completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo completo ou
acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições
precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz
respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer misturada ou
associada a outras matérias. Da mesma forma, qualquer referência a
obras de uma matéria determinada abrange as obras constituídas inteira
ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios
enunciados na Regra 3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a
classificação deve efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia,
quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma
parte das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um
artigo composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos
acondicionados para venda a retalho, tais posições devem considerar-se,
em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa
da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias
apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja
classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3 a),
classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica
essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a
classificação, a mercadoria classifica-se na posição situada em último
lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se
tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das
Regras acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos
artigos mais semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo
mencionadas estão sujeitas às Regras seguintes:
a) Os estojos para câmeras fotográficas, para instrumentos musicais,
para armas, para instrumentos de desenho, para jóias e receptáculos
semelhantes, especialmente fabricados para conterem um artigo
determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso prolongado, quando
apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-se com estes
últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais artigos.
Esta Regra, todavia, não diz respeito aos receptáculos que confiram ao
conjunto a sua característica essencial.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.279 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908285/2014-13

b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens que
contenham mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam
do tipo normalmente utilizado para o seu acondicionamento. Todavia,
esta disposição não é obrigatória quando as embalagens sejam
claramente suscetíveis de utilização repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma
posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas
subposições e das Notas de subposição respectivas, bem como, mutatis
mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que apenas são
comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da presente
Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário."
Vale dizer, são os textos das posições, das subposições, dos itens,
subitens e dos destaques "Ex", que determinam a classificação fiscal de
um produto. As regras de 2 a 5 somente são aplicadas se os textos ou as
notas não forem suficientes para o devido enquadramento. As Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), sendo fonte subsidiária
de interpretação, é, por essa razão, instrumento hábil, embora não
suficiente, para o enquadramento correto de classificação fiscal de
mercadorias.
"Portas e janelas de PVC com vidro" ["portas, janelas e quadros fixos de
PVC com vidro" no presente processo]
Conforme descrição no Termo de Verificação Fiscal, as portas e janelas
[e quadros fixos] industrializadas pelo estabelecimento são esquadrias,
próprias para fechamento de vãos abertos nas paredes externas de
construções, constituídas de materiais diferentes, ou seja, PVC (plástico)
e vidro.
Acrescenta, ainda, que a parte estrutural dessas portas ou janelas [ou
quadros fixos] é confeccionada a partir do corte de perfis industriais de
PVC, de acordo com as medidas do local em que serão instaladas.
Conseqüentemente, o vidro, que representa a parte de vedação do
conjunto, é aplicado diretamente na parte estrutural.
Trata-se, portanto, de um artigo composto de matérias distintas,
basicamente PVC e vidro. Depara-se aqui, a princípio, com duas
possibilidades igualmente viáveis para o seu enquadramento, capítulo 39
("obras de plástico") e capítulo 70 ("vidro e suas obras").
A Nota Explicativa, relativamente à Seção VII, relativo a "PLÁSTICOS E
SUAS OBRAS; BORRACHA E SUAS OBRAS", invocada pela
impugnante, dispõe:
Notas de Seção.
1. Os produtos apresentados em sortidos formados por vários elementos
constitutivos distintos, incluídos, na totalidade ou em parte, na presente
Seção, e que se reconheçam como destinados, após mistura, a constituir
um produto das Seções VI ou VII, devem classificar-se na posição
correspondente a este último produto, desde que tais elementos
constitutivos sejam:
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.279 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908285/2014-13

a) em face do seu modo de acondicionamento claramente reconhecíveis
como destinados a utilização conjunta sem prévio reacondicionamento;
b) apresentados ao mesmo tempo;
c) reconhecíveis, dadas a sua natureza ou respectivas quantidades, como
complementares uns dos outros.
Para satisfazer a Nota 1, deve-se admitir que o produto seja claramente
da Seção VII. No entanto, a divergência está exatamente nesta admissão,
ou seja, o que traz a essencialidade das "portas e janelas [e quadros
fixos] de PVC com vidro", a sua estrutura ou a sua composição.
As mercadorias que, em função da aplicação da Regra 2b ou por
qualquer outra razão, pareçam que possam ser enquadradas em duas ou
mais posições, são classificadas segundo as disposições da Regra 3. Essa
Regra, por sua vez, é subdividida em três partes, que devem ser
aplicadas na ordem em que se apresentam. A Regra 3a determina que a
posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas, todavia, essa
mesma Regra diz que essa disposição não se aplica no caso dos produtos
compostos por matérias diferentes na hipótese de cada posição se referir
a apenas uma das matérias constitutivas do artigo composto, ainda que
uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da
mercadoria, o que descarta sua aplicação no presente caso.
A Regra 3b aplica-se a determinadas hipóteses, dentre elas, as obras
compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos
diferentes, situação presente na mercadoria sob análise. Segundo essa
Regra, a classificação deve ser realizada em razão da matéria que
confira ao artigo a sua característica essencial.
Nesse passo, transcrevo a conclusão da fiscalização exposta no Termo de
Verificação Fiscal, fls. 607/608 [fl. 205 no presente processo], na qual
adoto no presente voto:
"O vidro é aplicado diretamente na parte estrutural e é a matéria
constituinte que determina a característica essencial das portas e janelas
[e quadros fixos], pois:
1) exerce as funções de proteção, de vedação e de isolamento contra
intempéries, tais como água de chuvas e ventos;
2) exerce a função de controle dos níveis de claridade do ambiente, de
acordo com o tipo de vidro empregado;
3) tem predomínio em área e peso, em relação às demais matérias
constituintes; e
4) determina a própria aparência das portas e janelas [e quadros fixos]."
No caso concreto, o produto "portas e janelas [e quadros fixos] de PVC
com vidro" é composto pela associação de matérias diferentes,
essencialmente PVC e vidro, formando um conjunto único para
comercialização, com a característica essencial determinada pelo vidro,
pois a função de proteção e isolamento, próprias de uma porta [ou de
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.279 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908285/2014-13

uma janela ou quadro fixo], é por ele fornecida, além de a aparência
geral do produto ser por ele determinada.
Portanto, o vidro é a matéria constituinte que determina a característica
essencial.
Assim, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado RGI-1 (texto da posição 70.20), RGI-3b) e RGC-1 (texto do
item 7020.00.90) da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), e nos
esclarecimentos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), concluo que o
produto "portas ou janelas [ou quadros fixos] de PVC com vidro",
compostos de estrutura em PVC e vedação com vidro, incluindo trincos,
roldanas, fechadura e puxadores, classificam-se no código 7020.00.90 da
NCM ("outras obras de vidro"), conforme adotado pela fiscalização.
"Portas e janelas de PVC com veneziana" ["portas e janelas com
venezianas, painéis ou placas de PVC" no presente processo]
No que diz respeito a classificação fiscal das "portas e janelas de PVC
com veneziana" [ou com painéis ou placas], não há questionamentos
quanto ao enquadramento no capítulo 39 (“plástico e suas obras”) e na
posição 39.25 ("artefatos para apetrechamento de construções, de
plásticos, não especificados nem compreendidos em outras posições").
Trata-se portanto, em definir a possibilidade em classificar as "portas e
janelas de PVC com veneziana" [ou com painéis ou placas] no NCM
3925.20.00 ("portas, janelas, e seus caixilhos e soleiras") ou 3925.30.00
("postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes, e
suas partes").
Igualmente na classificação fiscal das "portas e janelas [e painéis ou
placas] de PVC com vidro", segundo as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado, item 3, a posição mais específica
prevalece sobre as mais genéricas e as obras constituídas pela reunião
de artigos diferentes classificam-se pela matéria ou artigo que lhes
confira a característica essencial.
Assim, transcrevo a conclusão da fiscalização exposta no Termo de
Verificação Fiscal, fl. 608 [fl. 206 do presente processo], na qual adoto
no presente voto:
"Neste caso é o PVC, nas folhas de venezianas [e nos painéis ou placas],
quem determina a característica essencial do produto, pois:
1) exerce as funções de proteção, vedação e isolamento contra
intempéries, tais como água de chuvas e ventos;
2) exerce a função de controle dos níveis de claridade do ambiente;
3) tem predomínio em área, em relação às demais matérias constituintes
4) determina a própria aparência das portas e janelas."
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.279 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908285/2014-13

Desta forma, entendo que o artigo "veneziana" [ou painéis ou placas]
determina a característica essencial das "portas e janelas de PVC com
veneziana" [ou com painéis ou placas].
Assim, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado RGI 1 e RGI 3b), concluo que a classificação fiscal
3925.30.00 ("postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos
semelhantes, e suas partes") proposta pela fiscalização é a mais correta
e deve ser mantida.
Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
Também aqui se adota integralmente o entendimento exposto no referido
acórdão no 14-50.070, de 29 de abril de 2014, proferido pela 12a Turma
da DRJ-Ribeirão Preto/SP, transcrito abaixo.
Quanto à oposição da incidência de juros sobre multa de ofício, importa
registrar que a exigência de acréscimos moratórios sobre a penalidade
não é objeto do lançamento ora em litígio, do qual consta a indicação de
juros apenas sobre o valor principal. Os juros, incidentes sobre o crédito
tributário lançado a título de principal e multa, serão calculados e
atualizados até a data do efetivo pagamento, na fase de execução do
Acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido, após se tornar
definitiva, na esfera administrativa, a decisão acerca do lançamento
impugnado.
Apesar disso, registre-se que a incidência de juros sobre a multa de
ofício está amparada nas disposições do art. 61, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, de seguinte teor:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (grifou-se)
A partir das disposições legais acima, tendo em conta que, apesar da
interpretação contrária pretendida pela defesa, a multa de ofício é
"débito para com a União decorrente de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal", configura-se regular
a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu
vencimento. Há inclusive jurisprudência do Conselho de Contribuintes,
atualmente CARF, referendando a exigência:
"JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - Os juros de mora
incidentes sobre a multa de ofício proveniente de lançamento de imposto
ou contribuição, não paga no vencimento, segue a regra do artigo 161 do
CTN, não havendo previsão legal para a sua aplicação com base na
Taxa Selic.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.279 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908285/2014-13

(Acórdão CSRF no 9101-00.539, sessão de 11/3/2010)
JUROS DE MORA - MULTA DE OFÍCIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL –
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador
e tem por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade
pecuniária decorrente do seu não pagamento, incluindo a multa de ofício
proporcional.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal,
incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem
incidir os juros de mora à taxa Selic. (Acórdão CSRF no 04-00.651,
sessão de 18/9/2007)
Juros de Mora sobre Multa de Ofício. Por expressa disposição legal,
confere-se à exigência decorrente da aplicação de penalidade o mesmo
tratamento outorgado ao crédito decorrente do fato gerador do imposto.
Nessa condição, a partir da data da fixação dessa exigência, se dará a
fluência de juros sobre o valor relativo ao lançamento de multa isolada.
Aplicação do art. 113, § 1o do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172,
de 1966), combinado com o art. 43 da Lei n° 9.430, de 1996. (Acórdão
CC no 303-35.361, sessão de 21/5/2008)
JUROS DE MORA - TAXA SELIC - INCIDÊNCIA SOBRE O
PRINCIPAL LANÇADO E SOBRE A MULTA DE OFÍCIO -
POSSIBILIDADE – Na forma do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, incide
juros de mora, à taxa selic, sobre o imposto lançado a partir do mês
seguinte ao vencimento ordinário da obrigação, que serão capitalizados
de forma simples, sendo acrescido de 1% no mês do pagamento. Em
relação à multa de ofício, os juros de mora incidirão à taxa Selic a partir
do mês seguinte ao trintídio contado da ciência do auto de infração,
capitalizados de forma simples, e acrescido de 1% no mês do pagamento.
(Acórdão CC no 106-16.949, sessão de 25/6/2008)
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros
de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista
pelos artigos 43 e 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96. (Acórdão 103-22290 Data
da Sessão: 23/02/2006)
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO – TAXA
SELIC - A multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e por
conseguinte, o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros
de mora calculados com base na taxa Selic desde o mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao pagamento e de um por cento
no mês do pagamento. A cobrança de débitos para com a Fazenda
Nacional, após o vencimento, acrescidos de juros moratórios calculados
com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, além de amparar-se em legislação ordinária, não
contraria as normas balizadoras contidas no Código Tributário
Nacional". (Acórdão 105-15211 Data da Sessão: 07/07/2005)"
Também na esfera judicial encontra-se manifestação endossando o
entendimento acima:
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.279 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908285/2014-13

"TRIBUTÁRIO.
MULTA
PECUNIÁRIA.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.LEGITIMIDADE. É legítima a incidência de juros de
mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário.
Recurso especial provido. (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR;
Relator Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09)"
Acrescente-se que o art. 43 da Lei no 9.430, de 1996 trata da
possibilidade de formalização de exigência isolada de juros de mora nos
casos em que elenca, o que não torna ineficaz o art. 61 da mesma Lei.
Ademais, a Lei no 10.522, de 2002, por meio de seu art. 17, incluiu o § 8o
no art. 84 da Lei no 8.981, de 1995, que dispõe, de forma geral, que os
juros de mora se aplicam aos demais créditos da Fazenda Nacional, cuja
inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Assim, ainda que se
interprete que a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, após
seu vencimento, não estaria incluída no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996,
prospera a interpretação de que os juros são devidos sobre a multa de
ofício, considerando-se o disposto no § 8o do art. 84 da Lei no 8.981, de
1995.
Nesse sentido, voto sobrestar o julgamento até a definitividade do julgamento do
processo no 10830727052/2016-83.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1497
DF CARF MF
Original